Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-81.2022.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-81.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA RAMOS - CPF: 977.954.961-72 (APELADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA CARACTERIZADA. LEGALIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de sustação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da cobrança de duplicata oriunda de contrato de fornecimento de herbicida que se revelou ineficaz, com consequente protesto indevido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a citação realizada no endereço da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência; (ii) está caracterizado o ilícito por protesto indevido, diante da falha do produto e da inexistência de débito; (iii) é devida a indenização por danos morais; (iv) é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, à luz da ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A citação foi válida, pois recebida por preposto da empresa no endereço da sede, aplicando-se a teoria da aparência.

4. Configurado o protesto indevido diante da falha do produto e ausência de relação obrigacional válida, caracterizando ilícito indenizável.

5. Indenização por danos morais devida diante do abalo à honra objetiva.

6. Ausência de má-fé afasta a devolução em dobro dos valores, sendo cabível apenas a restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação realizada no endereço da sede da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência. 2. Caracteriza-se protesto indevido a cobrança de duplicata fundada em fornecimento de produto defeituoso, sendo devida a indenização por danos morais. 3. Na ausência de má-fé, a devolução de valores deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 248, § 2o e 373, I; CC, arts. 186.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos de Ação de Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1001310-81.2022.8.11.0095, proposta por
WILLIAM DA SILVA RAMOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: i.
DECLARAR

inexistente o débito da NF n.° 82635-2, no valor total de R$52.330,00 (com vencimento em 20/05/2022); ii.
CONDENAR
a requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento, em sua
FORMA DOBRADA
:
a. Da NF n.° 82635-2, no valor total de R$ 52.330,00 x 2 =
R$104.660,00
(com vencimento em 20/05/2022), incidindo juros de 1% desde o vencimento, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC; e para
CONDENAR
a parte-requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento do valor de R$ 5.648,00, a título de danos morais, à parte-autora, incindindo juros de 1% desde o evento danoso (
data do protesto – 06/06/2022
), conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 406 do Código Civil, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Em síntese, a Apelante alega nulidade da sentença, pois o decreto de revelia não deve prevalecer, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, tendo em vista que não teria sido observado o artigo 248, § 2o do CPC.

Afirma que “(...) a empresa ré-recorrente possui mais de 50 (cinquenta) filiais pelo Brasil e, consequentemente, cada filial possui um gerente, uma vez que os representantes constantes no Contrato Social não são capazes de administrar todas as questões sozinhos”; que a citação foi recebida por terceiros alheios à gerência, sendo patente a nulidade da citação, conforme precedente apontado.

Aponta que a inversão do ônus da prova foi determinada após a revelia, isentando o autor de produzir provas que provassem o seu direito (artigo 373, I, do CPC).

Frisa que ocorreu afronta ao devido processo legal.

Argumenta que não há conduta ilegal que dê azo à indenização, à luz do artigo 186 do Código Civil.

Prequestiona toda a matéria ventilada.

Requer “(...) seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para que seja reformada a r. Sentença esgrimida, declarando-se a nulidade do decreto de revelia, tornando-se sem efeito a inversão do ônus da prova e, consequentemente, o decreto condenatório da ré-recorrente, a fim de permitir que o feito retorne à primeira instância para que a ora peticionária seja instada a apresentar Contestação, possibilitando o válido e regular trâmite processual. Sucessivamente, postula a reforma da r. Sentença, com o fito de que sejam afastadas as condenações à devolução em dobro e de indenização por danos morais, tendo em vista a não configuração dos requisitos para incidência dos respectivos institutos jurídicos”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1001310-81.2022.8.11.0095, proposta por
WILLIAM DA SILVA RAMOS
, em face de
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: i.
DECLARAR

inexistente o débito da NF n.° 82635-2, no valor total de R$52.330,00 (com vencimento em 20/05/2022); ii.
CONDENAR
a requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento, em sua
FORMA DOBRADA
:
a. Da NF n.° 82635-2, no valor total de R$ 52.330,00 x 2 =
R$104.660,00
(com vencimento em 20/05/2022), incidindo juros de 1% desde o vencimento, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC; e para
CONDENAR
a parte-requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento do valor de R$ 5.648,00, a título de danos morais, à parte-autora, incindindo juros de 1% desde o evento danoso (
data do protesto – 06/06/2022
), conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 406 do Código Civil, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

As matérias atinentes ao pedido de nulidade de citação e insubsistência da decretação de revelia confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a parte Autora/Apelada ingressou com ação de sustação de protesto de título, eis que teria adquirido da Requerida/Apelante produtos para manutenção de pastagens (herbicida), os quais, após aplicados, não surtiram o efeito prometido, motivo pelo qual buscou a empresa para resolverem a questão atinente à falha na prestação dos serviços; que foi requerido que o Autor/Apelado aguardasse pelo período de 3 meses, contados a partir de maio/2002; mas que, durante esse período, havia duplicata mercantil programada para 20/5/2022, e ao questionar a empresa pela falha exclusiva dela em razão da não eficácia do produto, ainda assim, foi mencionada a necessidade do pagamento.

E que, após 3 meses, em se verificando que as ervas daninhas não tivessem sido extintas, seria reaplicado o produto; que diante do ocorrido, não foi paga a duplicada, gerando o protesto indevido.

Diante desse quadro ingressou o Autor/Apelado com a ação des sustação de protesto e indenização.

Desde logo posiciono-me pela ausência de nulidades, ilegalidades e/ou cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal.

Quanto à alegação de nulidade de citação da Requerida/Apelante não há qualquer cabimento, à luz da teoria da aparência, eis que remetida ao endereço da pessoa jurídica, e recebida por funcionário, ainda que não tenha poderes de gerência.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO RÉU REVEL DO RECURSO INOMINADO COMO SUBSTITUTO DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO QUE CONSISTEM EM INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). 2- Evidencia-se, no caso, a configuração de inovação recursal, uma vez que o recorrente não apresentou contestação quanto à matéria fática antes da prolação da sentença, caracterizando, assim, a sua revelia. Dessa forma, as alegações relacionadas à ausência de provas e à necessidade de prova pericial foram arguidas pela primeira vez em sede recursal. 3- A atuação deste Colegiado deve limitar-se à análise das questões já discutidas e suscitadas nos autos, conforme delineadas na decisão combatida. Assim, a apreciação das novas alegações implicaria violação ao princípio da preclusão, à proibição de inovação recursal e caracterizaria supressão de instância. 4- Destaca-se, por fim, que o recurso não deve ser admitido como substituto da contestação, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1002703-19.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Ademais, a alegação de que o Autor/Apelado tenha deixado de produzir provas de seu direito não é pertinente, eis que o próprio Juízo “a quo” fez constar que a revelia não constitui, por si só, o direito que persegue o demandante, devendo ele trazer elementos de prova que corroborem a viabilidade e a procedência do pedido.

Assim o fez o Requerente/Apelado, de modo que a setnença foi clara em salientar que:

- a relação jurídica entre as partes está confirmada pela nota fiscal; pela duplicata protestada e pelos resultados ineficazes da aplicação do produto “Trueno XT”, devidamente documentados por fotografias.

E também é possível aferir que a parte Requerida/Apelante é responsável pela ineficiência do produto em questão.

Em razão disso, tendo em vista houve o protesto referente ao preço do produto, há que reconhecer o ato ilícito e o dever indenizatório.

Todavia, considero viável a reforma parcial da sentença, a fim de que seja extirpada a necessidade de restituição do valor, na forma dobrada, salientando-se que a sentença toda foi fundamentada no sentido de plausibilidade da condenação à restituição, na forma simples; mas no comando sentencial, por certo, por equívoco (erro material), houve a condenação na forma dobrada.

No que concerne ao dano moral, cabe mencionar que os valores fixados observam o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo apenas para que seja considerada a necessidade de restituição do débito, na forma simples, aplicando-se os mesmos índices de correção e juros de mora, mantendo-se a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025